Tribunal: TJBA
Processo: 8001886-27.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8001886-27.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

Advogado(s)
:
PRISCILLA LUCIO LACERDA, TATIANE SANTANA SANTOS, ELCIO MORAIS DE OLIVEIRA, YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO

APELADO: ENRICO FASELLA

Advogado(s)
:
HUMBERTO SOUZA SANTOS, LEANDRO ALVES AURELIANO

ACÓRDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. DANO MORAL. DEVER DE ASSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos p
ela
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA, contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos da Ação Indenizatória n° 8001886-27.2019.8.05.0256, ajuizada por ENRICO FASELLA. O acórdão
atacado
deu provimento parcial ao
Apelo
, reduzindo a indenização por dano moral para R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
e ajustando os consectários legais. A
E
mbargante susten
ou
a existência de omissões no julgado, especialmente, quanto à delimitação do dever de assistência ao passageiro após ocorrência de fortuito externo, à análise do nexo causal e à distribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se
a decisão
hostilizada
incorreu em omissão, ao não explicitar o conteúdo normativo e probatório do dever de assistência da transportadora ao passageiro após o evento danoso;
e
definir se houve omissão quanto à análise do nexo causal entre a conduta da empresa e o dano moral reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão
guerreado
apresen
tou
de forma clara e suficiente as premissas fáticas e jurídicas que fundamentaram a responsabilização da
E
mpresa, consignando que não houve comprovação de providências mínimas de assistência ao passageiro após o “assalto”, situação que caracteriza falha na execução do contrato.

4.
A análise do dever de assistência foi realizada à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e do art. 4º do CDC, com referência à Resolução ANTT nº 233/2003,
inclusive,
como critério hermenêutico, sendo apontadas condutas concretas esperadas, como acompanhamento, comunicação e cuidados básicos.

5.
O voto condutor, também, tratou adequadamente da bipartição do nexo causal: afastou o dever de indenizar pelos danos materiais, em razão do fortuito externo, mas reconheceu
a obrigação
de reparar o dano moral, decorrente da omissão contratual após o evento, com base em seus deveres anexos de proteção e cooperação.

6.
A alegação de ausência de inversão formal do ônus da prova não implic
ou
omissão, pois o acórdão adot
ou
o critério da aptidão probatória, conforme o princípio da persuasão racional, sem necessidade de decisão formal, nesse sentido.

7.
A fixação da indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais),
foi devidamente fundamentada nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógico-compensatória, com menção a precedentes análogos.

8.
Os
Declaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Embargos de
D
eclaração
rejeitado
s.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 422; CDC, arts. 4º, 6º, VIII e 14.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.241.856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJBA, EDcl 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 8001886-27.2019.8.05.0256
,
figurando
como Embargante
a

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA,
sendo

Embargad
o

ENRICO FASELLA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR

O

RECURSO
.